Tribunal: STF
Processo: Rcl 41827
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/1967. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.